Tribunal: TJSP
Processo: 2288006-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Taxa de Licença e Funcionamento e "Nota fiscal eletrônica" do exercício de 2017. Decisão que indeferiu pesquisas de endereço junto ao sistema Sisbajud e Arisp.

Pesquisa Sisbaju. Pesquisa que deve ser deferida para tentativa de localização da executada. Desnecessidade de esgotamento de medidas extrajudiciais pela parte. Entendimento pacificado pelo C.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Taxa de Licença e Funcionamento e "Nota fiscal eletrônica" do exercício de 2017. Decisão que indeferiu pesquisas de endereço junto ao sistema Sisbajud e Arisp.

Pesquisa Sisbaju. Pesquisa que deve ser deferida para tentativa de localização da executada. Desnecessidade de esgotamento de medidas extrajudiciais pela parte. Entendimento pacificado pelo C. STJ. Medida que depende de autorização judicial. Interesse do credor e princípio da celeridade resguardados. Observância ao princípio da cooperação das partes, positivado no art. 6o do CPC/15. Precedente desta Corte Estadual.

Pesquisa ARISP. Diligência que compete à parte, não necessita de intervenção judicial e não se caracteriza como ato processual. Pesquisa Arisp prevista no Provimento CG n.o 06/2009, da Corregedoria Geral de Justiça, limitada aos casos em que o Juízo competente a determine como diligência sua ou quando o interessado for beneficiário da assistência judiciária.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para se determinar, tão somente, a realização da pesquisa SisbaJud, para localização de endereço do executado.